Tribunal: TCU
Processo: 027.225/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8049/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 4.632/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 23/3/2021 (Ata no 8/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à SecexTCE para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que Onde se lê: "9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), além de Luís Ricardo Pereira da Silva e de Paloma Martins Mendonça, nos termos dos arts. 16, III, alínea "c", e 19, caput, 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" Leia-se: "9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), além de Luís Ricardo Pereira da Silva e de Paloma Martins Mendonça, nos termos dos arts. 16, III, alínea "c", e 19, caput, 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social , na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:" 1. Processo TC- Processo 027.225/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi (CNPJ 01.983.244/0001-02); Luís Ricardo Pereira da Silva (CPF XXX.279.957-XX) e Paloma Martins Mendonça (CPF XXX.018.467-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Solange de Vasconcelos Lima, representando Paloma Martins Mendonça; Luiz Alberto Borges de Sousa (OAB/RJ 167.238), representando Luís Ricardo Pereira da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.